Tribunal: TJES
Processo: 0002204-46.2011.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002204-46.2011.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE PIUMA

APELADO: JOSE FERNANDES RODRIGUES

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA OU DESÍDIA DO CREDOR. APLICAÇÃO DO TEMA 567 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto por MUNICÍPIO DE PIÚMA contra a sentença que extinguiu a execução fiscal por prescrição intercorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a sentença que extingue a execução fiscal por prescrição intercorrente deve ser mantida ou reformada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente, disciplinada no § 4º do art. 40 da Lei nº 6.830/1980, ocorre durante o processo em andamento em razão da inércia do credor.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.340.553/RS (Tema 567), fixou a tese de que o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do prazo prescricional inicia-se automaticamente na data em que a Fazenda Pública tem ciência da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis.

A efetiva constrição patrimonial e a citação, ainda que por edital, são aptas a interromper a prescrição intercorrente, mas o mero peticionamento em juízo ou requerimentos de diligências infrutíferas não têm aptidão para tal.

A prescrição intercorrente começa a fluir automaticamente após o decurso do prazo de 1 (um) ano de suspensão, mesmo que o magistrado não declare expressamente.

No caso em tela, o Município teve ciência da não localização do executado e, mesmo com manifestações e requerimentos de diligências, não obteve êxito na localização de bens ou na citação da parte executada por mais de sete anos, o que configura a prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O prazo de suspensão de 1 (um) ano e o subsequente início do prazo de prescrição intercorrente iniciam-se automaticamente na data em que a Fazenda Pública tem ciência da não localização do devedor ou de bens penhoráveis.

A mera realização de diligências ou peticionamentos infrutíferos pelo credor não interrompe o curso da prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/1980, art. 40, §§ 1º, 2º e 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS (Tema 567).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002204-46.2011.8.08.0062

APELANTE: MUNICÍPIO DE PIÚMA

APELADO: JOSÉ FERNANDES RODRIGUES

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MUNICÍPIO DE PIÚMA
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Piúma/ES , nos autos da execução fiscal, ajuizada pelo recorrente contra
JOSÉ FERNANDES RODRIGUES
, que julgou extinta a execução fiscal com fundamento na prescrição intercorrente.

Em seu recurso (id. nº 15349390), o recorrente alega que: (i) a sentença merece ser reformada, pois, de forma equivocada, declarou extinta a execução fiscal com fundamento na prescrição intercorrente; (ii) não ocorreu qualquer inércia ou desídia que possa ser imputada ao apelante; (iii) apresentou diversos requerimentos para promover o regular prosseguimento da execução e localizar bens do executado; (iv) o juízo de primeiro grau deixou de analisar seus pedidos, que buscavam dar andamento ao processo executivo; e (v) o processo não permaneceu paralisado por prazo superior a 5 (cinco) anos por inércia injustificada imputável ao apelante.

Com isso, requer o provimento do recurso para anular a sentença, a fim de que seja declarada a inexistência de prescrição, com o consequente prosseguimento da execução.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Ao compulsar os autos, verifico que a municipalidade ajuizou a execução fiscal visando ao pagamento do valor histórico de R$ 4.373,40 (quatro mil trezentos e setenta e três reais e quarenta centavos) relativo ao crédito fiscal consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa CDA nº 013559/2010, (fls. 03).

A r. sentença decretou a prescrição intercorrente sob o fundamento de que foi ultrapassado o lapso temporal superior a cinco anos desde a data da ciência da não localização do executado em 18/05/2017.

A prescrição intercorrente é disciplinada no §4º do artigo 40 da Lei nº 6.830/1980 e se verifica no curso de um processo em andamento, sendo decorrente da inércia do seu titular quanto ao regular andamento do feito.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sobre a controvérsia dos autos no julgamento do RESP 1.340.553, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixando que o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo desta contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.

Igualmente, o Tema 567 da Corte Superior firmou tese no sentido de que, havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão,
inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável
. Vejamos as teses firmadas no julgamento do recurso:

[...]

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018.)

No caso em exame, a execução fiscal foi ajuizada em 04/10/2011, ocasião em que, em 03/04/2017, o Município teve ciência acerca da não localização do executado (fls. 17), o que, de acordo com o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, constitui o termo inicial para início do prazo de um ano de suspensão do prazo prescricional.

E decorrido o prazo de um ano (LEF, art. 40, §2º), iniciou-se automaticamente o transcurso da prescrição intercorrente, salientando que as manifestações e requerimentos de diligências infrutíferas não têm aptidão de interromper ou suspender o fluxo da prescrição intercorrente.

Ainda que o apelante alegue ter se empenhado em localizar a parte executada, não houve êxito no seu objetivo por mais de sete anos, motivo pelo qual não há que se falar em causa interruptiva da prescrição na hipótese dos autos.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo inalterada a sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.